Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701716-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CESAR SOUSA DA SILVA AGRAVADO: GLADSTON YURI DOURADO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO CESAR SOUSA DA SILVA em face de decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que não admitiu Recurso Inominado, por intempestividade. O recorrente informa que não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação, no feito de origem, e que foi condenado ao pagamento de R$ 17.556,00 por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Acrescenta que pleiteou a nomeação de advogado dativo, o que foi indeferido. e que, dessa forma, teve que reunir recursos e procurar um causídico para defendê-lo. Uma vez interposto recurso, sobreveio a decisão agravada. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, para sobrestar o andamento do feito até julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, considerando o disposto no artigo 99, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a rigor, o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento cinge-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à fase de execução ou de cumprimento de sentença, quando se verifique erro de procedimento ou ato capaz de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme artigo 80, inciso II e III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por intermédio do Enunciado n. 7, ampliou as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento para abranger, ainda, a insurgência contra decisão que nega seguimento a Recurso Inominado. Com efeito, tendo em vista o limitado espectro de recursos disponível no microssistema dos Juizados Especiais, o Agravo de Instrumento, nessa hipótese, evita potencial prejuízo que pode advir para a parte recorrente a partir do eventual equívoco da decisão denegatória de seguimento ao recurso. Não obstante se tenha decidido, no âmbito do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que o juízo prévio de admissibilidade do recurso deve ser realizado “em primeiro grau” (Enunciado n. 166), não se verifica, a princípio, a exclusão do juízo de admissibilidade pela Turma Recursal, que é o Juízo natural dos recursos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados. Nesse cenário, demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado pelo agravante, atribuo efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se, o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.